Tribunal: TJPA
Processo: 0802519-84.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802519-84.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ALBA JACI DE BRITO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO Nº. 0802519-84.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM (3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA)

AGRAVANTE: ALBA JACI DE BRITO.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AÇÃO OBJETIVANDO ALUGUEL SOCIAL DE FORMA LIMINAR, ENQUANTO SÃO FEITOS REPAROS ESTRUTURAIS EM RESIDÊNCIA, OU A DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL E A CONSTRUÇÃO DE OUTRO, APÓS INSEGURANÇA GERADA POR ATERRO
. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

II- Para caracterizar a responsabilidade objetiva do Poder Público, é necessário comprovar o dano, o ato (ação ou omissão) e o nexo causal entre o dano e o ato.

III- Administração não tem obrigação de indenizar se não há dano; ou quando não há ação ou omissão de agente ou servidor; ou não há nexo causal entre ação e resultado. Esta é justamente a hipótese dos autos.

IV- Na espécie, não restou comprovado o nexo causal entre a ação do ente municipal e os danos sofridos pela parte autora.
Desta feita,

a questão por encontrar-se bastante controversa, entendo prudente, nesse momento inicial do processo, manter a decisão proferida pelo juízo singular, no afã de que os fatos sejam esclarecidos no decorrer
da instrução probatória nos autos do processo de primeiro grau.

V- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, conhecer o recurso e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

02 dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ALBA JACI DE BRITO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada movida em face do MUNICÍPIO DE BELÉM,
que não concedeu a tutela de urgência requerida, aduzindo a necessidade de instrução probatória.

Nas suas razões (id nº 1586711), a agravante sustenta em resumo que, ingressou com a referida Ação objetivando ALUGUEL SOCIAL de forma liminar, enquanto são feitos reparos estruturais em sua residência, ou não sendo esses possíveis, com a demolição de seu imóvel e a construção de outro, após insegurança gerada por aterro realizado pela PMB.

A apreciação do pedido de tutela de urgência foi indeferida pelo juízo “a quo”, que aduziu a necessidade instrução probatória.

Aduz que, a r. decisão agravada não pode prosperar, pois a autora e seus familiares correm risco de vida ao permanecerem no local, e que o laudo pericial realizado pelo corpo de bombeiros atesta referido risco.

Nestes termos, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal a este Agravo de Instrumento para que seja deferida a tutela de urgência antecipada da referida Ação, determinando o pagamento de aluguel social para a autora, e no mérito seja dado provimento ao presente recurso.

Em despacho de Id nº 1747830, reservei-me para apreciar o pedido liminar, após a apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, Id nº 193715, alegando que os problemas noticiados pela Recorrente não possuem nenhuma relação com o Município de Belém. Isto porque, demonstrou-se nos autos que o imóvel da Suplicante foi edificado em nível inferior aos das vias, cuja elevação decorreu das obras de macrodrenagem do canal do Tucunduba, de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará.

Aduz, que a própria documentação carreada aos autos pela Recorrente não dá esteio a sua pretensão. Ao contrário disso, o laudo técnico juntado aos autos confirma que não estão presentes os requisitos inerentes à concessão da tutela de urgência.

Alega, ainda, que nas ações movidas contra a fazenda pública, não é permitido o deferimento de pedido de tutela provisória dotada de cunho satisfativo.

Em decisão (
Id nº 2040977
),
indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado
.

O Parquet de 2º grau se manifestou (id nº 2366757), pelo conhecimento e desprovimento do recurso para que seja mantida a decisão guerreada.

É o breve relato.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Nesse sentido, é necessário apontar que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob a fundamentação de
necessidade de instrução probatória.

Pois bem. É consolidado na doutrina e no entendimento dos Tribunais Superiores que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tal responsabilidade está prevista inclusive no §6º do art. 37 da nossa Carta Magna. Vejamos:

Art. 37. (
Omissis
)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sendo assim, incidirá a Responsabilidade Objetiva nas pessoas jurídicas de direito público ou direito privado prestadoras de serviço público que tenham, no exercício de suas funções, causado dano a terceiro. Ressalto que não importa se o agente agiu ou não culposamente, basta que exista o nexo de causalidade, ou seja, uma ligação entre o ato do agente e o dano de terceiro, bem como a ausência de excludente de responsabilidade. Vejamos o parágrafo único do art. 927 do Código Civil:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Ainda sobre o dispositivo supra, cabe ressaltar que a Teoria do Risco Administrativo surgiu para fundamentar a Responsabilidade objetiva. De acordo com a referida teoria, o agente que cria risco através de sua atividade é responsável pela reparação do dano. Assim leciona Sílvio Rodrigues
[
1]:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente.

A teoria do risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria, aquele que, através de sua atividade, cria risco de dano para terceiros deve ser obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e seu comportamento sejam isentos de culpa. Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele."

Em virtude dessas considerações,
a Administração não tem obrigação de indenizar se não há dano; ou quando não há ação ou omissão de agente ou servidor; ou não há nexo causal entre ação e resultado.

Esta é justamente a hipótese dos autos.

Na espécie, não restou comprovado o nexo causal entre a ação do ente municipal e os danos sofridos pela parte autora. Explico.

Sobre a necessidade de comprovação do nexo causal, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. INÉPCIA DAS RAZÕES DO RECURSO. PRELIMINAR AFASTADA. DANO AMBIENTAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA.
NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INOCORRÊNCIA.
READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA EMPRESA. INIBIR DESCARTE INADEQUADO DOS RESÍDUOS DE SUA ATIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO(...)

(2018.01766185-32, 189.426, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Desta feita,

a questão por encontrar-se bastante controversa, entendo prudente, nesse momento inicial do processo, manter a decisão proferida pelo juízo singular, no afã de que os fatos sejam esclarecidos no decorrer
da instrução probatória nos autos do processo de primeiro grau.

Não vejo assim razões para conclusão diversa, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Belém, 02 de dezembro de 2019.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2020